Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. GANHOS DE TRABALHO AUTÔNOMO. ÔNUS DA PROVA.
I – A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II – A devedora não comprovou que a quantia bloqueada na sua conta corrente era oriunda do seu trabalho autônomo como manicure, portanto, verba impenhorável, ônus que lhe incumbia, art. 854, §3o, inc. I, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.